Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-24.2019.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002169-24.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA DA SILVA - CPF: 673.326.761-68 (RECORRIDO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1002169-24.2019.8.11.0024 - Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães - MT.

RECORRENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES.

RECORRIDO:
ALEX MOREIRA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO – PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade, exceto quando o crédito também for de mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação.

2. Mérito.

2.1. Afirma que o numerário é impenhorável em razão de ser referente a valores recebidos a título de honorários.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação.

Rejeito tal tese recursal, eis que, percebe-se que foi regularmente expedida intimação no endereço do recorrido,
motivo pelo qual, tenho que, a intimação dirigida à mesma cumpriu a sua finalidade legal.

Como exemplo concreto dessa assertiva, basta ver que, no caso em testilha, a Lei dos Juizados Especiais traz regra legal de ouro acerca da apreciação da validade dos atos processuais praticados em sede desse microssistema processual e insculpida no “caput” de seu art.13, assim escrito:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta Lei.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma que o numerário é impenhorável em razão de ser referente a valores recebidos a título de honorários.

Acolho tal proposta recursal, eis que restou comprovada que as penhoras efetuadas no rosto dos autos dos processos: 1000215-74.2018.8.11.0024, 1000216-59.2018.8.11.0024, 1000217-44.2018.8.11.0024 e 1000707-66.2018.8.11.0024, decorrem de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, protegidos pela impenhorabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PENHORA ONLINE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade, exceto quando o crédito também for de mesma natureza, o que não ocorre no caso.

(N.U 1012887-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados no rosto dos autos dos processos 1000215-74.2018.8.11.0024, 1000216-59.2018.8.11.0024, 1000217-44.2018.8.11.0024 e 1000707-66.2018.8.11.0024, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023